Tribunal: TJSP
Processo: 0005773-32.2010.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença de extinção, reconhecida a ocorrência de prescrição. Irresignação autoral, com pedido de gratuidade judiciária e pleito de reforma da sentença e prosseguimento. Pertinência do inconformismo recursal. Gratuidade judiciária concedida ao apelante, demonstrada a hipossuficiência. Hipótese

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença de extinção, reconhecida a ocorrência de prescrição. Irresignação autoral, com pedido de gratuidade judiciária e pleito de reforma da sentença e prosseguimento. Pertinência do inconformismo recursal. Gratuidade judiciária concedida ao apelante, demonstrada a hipossuficiência. Hipótese em que o processo não ficou parado por desídia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição, mas sim em que as tentativas feitas pelo exequente para localização de bens e dos executados não tiveram sucesso, infrutíferas as diligências, em muitos casos por dificuldades criadas pelos executados. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, faz-se necessária a comprovação da efetiva inércia do interessado no impulso processual, deixando a ação injustificadamente paralisada, ou por ausência de prática de atos necessários ao prosseguimento, o que não ocorreu no caso, tendo sido ainda efetivada penhora do imóvel de matrícula no 67.762. Sentença anulada, afastada a prescrição, para prosseguimento do cumprimento de sentença.